Tribunal: TJSP
Processo: 1001091-52.2019.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001091-52.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, em que é
embargante HDI SEGUROS S/A., é embargado QUALITEC PISCINAS E SAUNAS
LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1001091-52.2019.8.26.0161/50000
Embargos de Declaração Cível no 1001091-52.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 36143
2
Embargante: HDI Seguros S/A
Embargadas:Qualytec Piscinas e Saunas Ltda
ME; Vianacar
Administradora e Corretagem de Seguros Ltda
Comarca: Diadema - 4a Vara Cível
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO No 36143
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão do qual fui relator, que deu provimento parcial à apelação
interposta pela segurada para, mantida a improcedência da ação em
relação à corré, julgar procedente em parte a ação em relação à
seguradora, condenando-a ao pagamento da indenização prevista na
apólice vigente entre as partes, descontado o valor não pago do prêmio,
montante indenizatório que deverá ser calculado e acrescido de
correção monetária e juros de mora, tudo conforme a fundamentação
acima, com a observação feita ao final. Havendo sucumbência
recíproca entre autora e seguradora, cada qual arcará com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, §§ 2o e 6o, do CPC,
fixo para cada uma delas em 10% sobre o valor da condenação. Já em
relação à corré corretora, cumprindo o disposto no § 11 do referido
artigo, elevo os honorários devidos pela autora de 10% para 15% do
valor atribuído à causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1001091-52.2019.8.26.0161/50000
Embargos de Declaração Cível no 1001091-52.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 36143
3
Embargante a seguradora dizendo que o aresto
incorreu em omissão, pois, em que pese ter previsto a necessidade da
autora entregar o DUT do veículo sinistrado, a fim de possibilitar a sub-
rogação dos direitos e ações, nos exatos termos do artigo 786 do Código
Civil, não fez observar igualmente a necessidade de que o mesmo seja
entregue livre e desembaraçado de quaisquer ônus, requerendo seja
sanada a omissão.
É o relatório.
O veículo objeto da discussão foi alvo de roubo há
mais de dois anos. Na improvável hipótese da seguradora embargante vir
a recuperá-lo e desejar transferi-lo para o seu nome, perfeitamente
possível recuperar junto à autora eventuais ônus financeiros que venha a
suportar no momento da transferência relacionados a fatos geradores
anteriores ao sinistro.
Assim, revela-se de todo desnecessária a observação
por ela reclamada, razão pela qual reputo não caracterizada a suposta
omissão.
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
ANDRADE NETO
Relator